Tribunal: TJES
Processo: 5000357-06.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000357-06.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A. e outros

APELADO: HELENA ARAUJO NICOLAU e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000357-06.2024.8.08.0049

APELANTE:
T4F ENTRETENIMENTO S.A. e METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S/A

APELADO:
HELENA ARAUJO NICOLAU e Y. N. L.

JUÍZO PROLATOR:
Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante - DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ADIAMENTO DE EVENTO MUSICAL. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresas organizadoras de evento musical contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes do adiamento do show da artista Taylor Swift, ocorrido em 18/11/2023, no Rio de Janeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ocorrência de uma onda de calor que motivou o adiamento do espetáculo configura fortuito externo (força maior), apto a excluir a responsabilidade civil das organizadoras, ou se representa fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC). Condições climáticas adversas, mesmo que extremas, são consideradas risco inerente ao empreendimento de eventos ao ar livre, caracterizando fortuito interno que não afasta o dever de indenizar.

4. A falha na prestação do serviço não decorreu do adiamento em si, mas da violação do dever de informação, uma vez que a comunicação foi tardia, surpreendendo os consumidores que já se encontravam no interior do estádio, após longa espera sob calor intenso.

5. As despesas com deslocamento e estadia, ainda que contratadas com terceiros, são indenizáveis a título de dano material, pois representam prejuízo direto e imediato da falha que tornou os gastos inúteis para as consumidoras.

6. A situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, em razão da frustração da legítima expectativa, do desgaste físico e emocional e da ofensa a direitos da personalidade como o lazer e a integridade psíquica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Condições climáticas adversas em eventos de grande porte constituem fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial que não afasta a responsabilidade civil do organizador. 2. A comunicação tardia do adiamento de evento, em violação ao dever de informação, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 403.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000357-06.2024.8.08.0049

APELANTE:
T4F ENTRETENIMENTO S.A. e METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S/A

APELADO:
HELENA ARAUJO NICOLAU e Y. N. L.

JUÍZO PROLATOR:
Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante - DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso de apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em analisar a responsabilidade civil das empresas organizadoras de evento musical de grande porte, adiado poucas horas antes de seu início em razão de condições climáticas adversas, pelos danos materiais e morais suportados por consumidoras que se deslocaram de outro estado exclusivamente para o espetáculo.

As Apelantes fundamentam sua defesa, essencialmente, na tese de ocorrência de força maior (fortuito externo), apta a romper o nexo de causalidade e afastar o dever de indenizar.

Contudo, a tese não merece prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do seu art. 14. Assim, para que se exima da responsabilidade, incumbe ao fornecedor provar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso dos autos, o adiamento do show da cantora Taylor Swift, agendado para o dia 18/11/2023, na cidade do Rio de Janeiro, é fato incontroverso. As Apelantes alegam que a decisão foi pautada pela segurança do público, em face de uma onda de calor histórica e do risco de tempestade com raios.

Embora eventos climáticos extremos sejam, em certa medida, imprevisíveis em sua magnitude exata, a sua ocorrência não pode ser classificada como fortuito externo para eventos de grande porte realizados ao ar livre. Condições meteorológicas adversas são riscos inerentes ao empreendimento, configurando o que a doutrina e a jurisprudência denominam de
fortuito interno
.

A falha na prestação do serviço não reside no adiamento em si, que pode ser uma medida prudente, mas na
violação do dever de informação e na má gestão da situação
, que expôs os consumidores a uma situação de extrema vulnerabilidade e frustração. Conforme narrado na inicial (ID 15900827) e não impugnado especificamente, as autoras, assim como milhares de outros fãs, já se encontravam no interior do estádio, após enfrentarem longas filas sob calor intenso, quando foram surpreendidas com o comunicado do adiamento, apenas uma hora antes do horário previsto para o início.

A previsibilidade da onda de calor era notória, conforme amplamente divulgado pela imprensa (ID 15901542). Cabia às organizadoras, cientes dos riscos elevados — potencializados, inclusive, por um trágico falecimento ocorrido no show do dia anterior —, comunicar a decisão de adiamento com a antecedência necessária para evitar o deslocamento e a exposição desnecessária do público. A comunicação tardia configura, portanto, grave falha na prestação do serviço.

Nesse exato sentido, os Tribunais pátrios já se manifestaram em casos idênticos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SHOW CANCELADO - CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS - FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS INDIRETOS - DANOS MORAIS
. I- Deve ser mantida a decisão que determinou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais à autora.
II- As condições meteorológicas nas datas de eventos ao ar livre constituem risco inerente ao desenvolvimento da atividade desenvolvida pela sociedade empresária, de forma que não está configurada hipótese de força maior, mas sim de fortuito interno
. III- Os gastos dispendidos com o objetivo de viabilizar o comparecimento ao evento também devem ser ressarcidos . IV- O valor da indenização pelo dano moral arbitrado em primeira instância é apto a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido e desestimular por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-MG - Apelação Cível: 52954707420238130024, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 18/02/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Recurso da parte ré. Danos morais. Show da cantora taylor swift (the eras tour). Cancelamento da apresentação. Cidade do Rio de Janeiro atingida por onda de calor histórica. Contudo, inaplicabilidade da excludente do caso fortuito.
Previsões metereológicas amplamente divulgadas com antecedência. Apresentação cancelada em lapso temporal infimo antes do seu inicio. Ato ilícito configurado. Consumidora sujeita a longas filas em temperaturas extremas.
Expectativa pelo evento frustrada. Abalo anímico configurado. (TJSC; APL 5002298-63.2024.8.24.0075; Primeira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos; Rel. Des. Silvio Franco; Julg. 06/08/2025).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SHOW CANTORA TAYLOR SWIFT CANCELADO EM 18/11/2023 NO RIO DE JANEIRO. PREVISÃO DE ÁPICE DE CALOR NO RESPECTIVO DIA . CANCELAMENTO DO EVENTO ANUNCIADO CERCA DE UMA HORA ANTES DO HORÁRIO MARCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ALTERARAM DE FORMA REPENTINA.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. NEGLIGÊNCIA DA RÉ EM NÃO TROCAR A DATA DA APRESENTAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA . FALHA DE SERVIÇO OCORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEMBOLSO DAS DESPESAS COMPROVADAMENTE SUPORTADAS PELA AUTORA, RELACIONADAS DIRETAMENTE COM O EVENTO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS . EXPOSIÇÃO AO CALOR EXTREMO DE FORMA DESNECESSÁRIA. DESCASO COM CONSUMIDORA E PERDA DO ESPETÁCULO AGUARDADO. QUANTUM ARBITRADO NA ORIGEM EM R$4.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO . SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Inominado, Nº 50075668020238210087, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 05-12-2024) (TJ-RS - Recurso Inominado: 50075668020238210087 OUTRA, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 05/12/2024, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/12/2024)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. COMPRA DE INGRESSO PARA
O SHOW DA “TAYLOR SWIFT” . CANCELAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO CLIMÁTICA ADVERSAS. DEMORA NA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO . RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DEVIDA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00048325720248160182 Curitiba, Relator.: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 25/02/2025, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/02/2025)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SHOW . CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. ALTAS TEMPERATURAS JÁ PREVISTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO . VALOR DA CONDENAÇÃO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.[...] 6. Não obstante a argumentação apresentada, razão não assiste à Recorrente, pois conforme já pontuado pelo Juízo de primeiro grau,
apesar das altas temperaturas experimentadas no Rio de Janeiro na semana do show objeto de questionamento, que deu ensejo à remarcação do evento programado para realizar no dia 18/11/2023, condições climáticas já conhecidas antecipadamente, inclusive em virtude da repetição do cenário de calor extremo no dia anterior, a Requerida não adotou medidas para cancelar o espetáculo com antecedência. Assim, agindo dentro da programação, o público pagante, dentre o qual estava a Recorrida, se dirigiu ao local acreditando que o espetáculo seria realizado, e somente após longa espera em condições insalubres, foi anunciado o adiamento
. Logo, houve falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar. [...] (TJ-DF 07052857320248070016 1929137, Relator.: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Data de Julgamento: 30/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2024)

Rejeitada a tese de excludente de responsabilidade, passo à análise dos danos.

As Apelantes sustentam a ausência de dever de ressarcir as despesas com passagens aéreas, hospedagem e transporte (danos materiais), por se tratarem de relações contratuais das quais não participaram.

A argumentação não se sustenta. O art. 403 do Código Civil, invocado pelas Apelantes, estabelece que as perdas e danos devem ser consequência direta e imediata da inexecução. No presente caso, os gastos com deslocamento e estadia não foram uma mera liberalidade das autoras, mas uma condição necessária e indispensável para a fruição do serviço contratado, qual seja, assistir ao show.

A falha na prestação do serviço (adiamento tardio) tornou tais despesas completamente inúteis para as Apeladas, que não puderam comparecer à nova data agendada. Logo, o prejuízo material é consequência direta e imediata do ato ilícito praticado pelas rés. A sentença, nesse ponto, foi precisa ao reconhecer o nexo causal e determinar a restituição dos valores devidamente comprovados pelos documentos de IDs 15901534 a 15901538, cuja suficiência probatória foi corretamente afirmada pelo juízo singular (ID 15901564) e reafirmada na decisão dos embargos (ID 15901570).

Por fim, quanto aos danos morais, a situação vivenciada pelas Apeladas extrapola, em muito, o mero dissabor do cotidiano. A frustração de uma expectativa nutrida por meses, especialmente para a autora menor de idade, de assistir ao show de sua artista favorita, somada ao desgaste físico e emocional de enfrentar uma viagem interestadual, longas filas sob calor escaldante e, por fim, ser informada do adiamento a poucos instantes do evento, configura ofensa a direitos da personalidade, como o lazer e a integridade psíquica.

O abalo é evidente e prescinde de maiores provas. A indenização por dano moral, no caso, tem função compensatória e pedagógica, buscando desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo fornecedor.

O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, à capacidade econômica das partes e à extensão do dano, não merecendo qualquer reparo.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SHOW ADIADO. (...) a falha na prestação do serviço da empresa requerida se deu em decorrência da demora em avisar ao público sobre o cancelamento/adiamento, fato que, relativamente ao autor, ocorreu somente quando ele já estava no local (...). Em relação ao dano moral tem-se que a situação causou transtornos, frustrações e abalos psicológicos ao autor (...), sendo que o arbitramento em R$5.000,00, mostra-se adequado à extensão do abalo sofrido (...). (TJ-GO 52699200620248090137, Relator: CLAUDINEY ALVES DE MELO, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 20/08/2024)

Dessa forma, concluo pela manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 10.11.2025 a 14.11.2025:

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000357-06.2024.8.08.0049

APELANTE
: T4F ENTRETENIMENTO S.A. e METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S.A.

APELADO
: HELENA ARAÚJO NICOLAU e Y. N. L.

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatório lançado (id 16073662), cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
T4F ENTRETENIMENTO S.A.
e
METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S.A.
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelas recorridas contra as recorrentes, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Após apreciar os autos, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, que em seu concluiu por NEGAR provimento ao recurso interposto, mantendo a condenação das apelantes.

Assim, peço vênia ao E. Desembargador Relator para proferir o meu voto tal como segue.

Pois bem. Inicialmente, cumpre salientar que a relação jurídica firmada entre as partes possui natureza de consumo, razão pela qual incidem as normas e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, especialmente aqueles atinentes à responsabilidade objetiva do fornecedor e à proteção da parte vulnerável na relação contratual.

Na espécie, a parte autora adquiriu ingresso para o evento “Taylor Swift – The Eras Tour”, inicialmente agendado para o dia 18/11/2023, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Ocorre que, após a abertura dos portões do estádio e a aproximadamente uma hora do início previsto da apresentação, o espetáculo foi cancelado em razão de condições climáticas extremas, notadamente as elevadas temperaturas, sendo posteriormente reagendado para o dia 20/11/2023.

De acordo com o parágrafo único do art. 393 do CC:
“O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”.
Trata-se, portanto, de eventos imprevisíveis ou de difícil previsão, cujos efeitos não podem ser evitados ou impedidos, mas que, ainda assim, ocasionam repercussões negativas a terceiros, independentemente da ausência de culpa direta dos agentes envolvidos.

Na hipótese dos autos, restou demonstrado que em razão das condições climáticas adversas e atípicas para o período, o evento internacional agendado para o dia 18/11/2023 teve de ser adiado, uma vez que o calor extremo, aliado à previsão de fortes chuvas e descargas atmosféricas, representava risco concreto à segurança e à integridade física dos consumidores presentes. Vale dizer, situações estas são de difícil previsão e controle, caracterizando-se como acontecimentos imprevisíveis e inevitáveis.

Dessa forma, compreendo que o cancelamento/ adiamento do evento em decorrência de caso fortuito ou força maior implica em afastar a responsabilidade civil do fornecedor, eximindo-o do dever de indenizar por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor, nos termos do art. 393 do Código Civil e do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, interessante destacar que a prestadora de serviço efetivou a devolução do valor do ingresso para aqueles consumidores que, como as apeladas, não puderam permanecer na cidade para a data remarcada.

No que se refere às despesas com passagens, contudo, não é possível imputar à parte ré o dever de restituição, uma vez que, embora tais gastos tenham sido realizados em razão do evento musical, foram assumidos de forma autônoma pela parte autora, não guardando vínculo direto com a relação contratual estabelecida entre as partes, o que afasta o nexo de causalidade necessário à responsabilização.

No que tange aos danos morais, embora seja evidente que as apeladas tenham experimentado aborrecimentos em decorrência do cancelamento do evento, tais transtornos, por si sós, não configuram violação aos direitos da personalidade.

Ainda que se presuma a frustração decorrente da remarcação do show, impõe-se reconhecer que a medida foi motivada por circunstância excepcional, notadamente uma severa onda de calor acompanhada de risco de tempestades e descargas elétricas, caracterizando hipótese de força maior e, portanto, excludente de responsabilidade.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso interposto para o fim de reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se em analisar a responsabilidade civil das empresas organizadoras de evento musical de grande porte, adiado poucas horas antes de seu início em razão de condições climáticas adversas, pelos danos materiais e morais suportados por consumidoras que se deslocaram de outro estado exclusivamente para o espetáculo, sendo que as Apelantes fundamentam sua defesa, essencialmente, na tese de ocorrência de força maior (fortuito externo), apta a romper o nexo de causalidade e afastar o dever de indenizar.

Em seu voto condutor o Ilte. Relator entendeu por manter a sentença condenatória, destacando em seu voto que "embora eventos climáticos extremos sejam, em certa medida, imprevisíveis em sua magnitude exata, a sua ocorrência não pode ser classificada como fortuito externo para eventos de grande porte realizados ao ar livre".

Inaugurando divergência a Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, entendeu por dar provimento ao apelo para julgar improcedentes os pedidos autorais pois, apesar da frustração decorrente da remarcação do show, impõe-se reconhecer que a medida foi motivada por circunstância excepcional, notadamente uma severa onda de calor acompanhada de risco de tempestades e descargas elétricas, caracterizando hipótese de força maior e, portanto, excludente de responsabilidade.

Pois bem, sem delongas, e pedindo a devida vênia a a Desembargadora Marianne, entendo, tal como o Relator, que as condições meteorológicas nas datas de eventos ao AR livre constituem risco inerente ao desenvolvimento da atividade desenvolvida pela sociedade empresária, de forma que não está configurada hipótese de força maior, mas sim, de fortuito interno, que não afasta a responsabilidade objetiva do prestador de serviços. Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SHOW DE ARTISTA INTERNACIONAL. CANCELAMENTO NA HORA DO EVENTO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. I. O dever de reparar por danos causados na prestação defeituosa de serviços dispensa a prova da culpa do prestador, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14, do CDC. II. As condições meteorológicas nas datas de eventos ao AR livre constituem risco inerente ao desenvolvimento da atividade desenvolvida pela sociedade empresária, de forma que não está configurada hipótese de força maior, mas sim, de fortuito interno, que não afasta a responsabilidade objetiva do prestador de serviços. III. O valor da indenização pelo dano moral arbitrado em primeira instância é apto a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido e desestimular por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo, portanto, ser mantido. (TJMG; APCV 5307339-34.2023.8.13.0024; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. João Cancio; Julg. 25/11/2025; DJEMG 25/11/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SHOW - CANCELAMENTO - CONDIÇÕES CLIMÁTICAS PREVIAMENTE CONHECIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FORTUITO INTERNO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - REQUISITOS PRESENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS - PRUDENTE ARBÍTRIO. - Verificando-se que as condições climáticas eram previamente conhecidas, não se configura excludente de força maior quando o fornecedor pode prever ou minimizar os efeitos do evento danoso, adotando medidas preventivas adequadas. - Comprovada a falha na prestação do serviço e estando presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, deve ser mantida a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e

morais. - A fixação do "quantum" indenizatório deve se dar com prudente arbítrio, observadas as circunstâncias do caso, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. (1.0000.24.502642-2/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª CÂMARA CÍVEL, 27/05/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CANCELAMENTO DE SHOW DE ARTISTA INTERNACIONAL NO DIA DO EVENTO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL COMPROVADO - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes da má prestação do serviço é objetiva, consoante pressuposto legal contido no art. 14 do CDC. - Se o evento do qual participaria o autor foi cancelado minutos antes do seu início, com o público já presente no local, diante de condições meteorológicas previsíveis e amplamente divulgadas, não há que se falar em excludente de responsabilidade por força maior, tratando-se de fortuito interno inerente à atividade desenvolvida pelas organizadoras, que não rompe o nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e os danos experimentados pelo consumidor. - Comprovadas as despesas diretamente relacionadas à não realização do evento, impõe-se o ressarcimento por danos materiais. - Configura-se o dano moral quando a falha do serviço compromete expectativas legítimas do consumidor, submetendo-o a longa espera sob condições climáticas adversas, frustração pessoal e ausência de resposta tempestiva e eficaz em relação ao evento de grande porte do qual participaria. (1.0000.24.499394-5/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 20ª CÂMARA CÍVEL, 26/09/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EVENTO. CANCELAMENTO TARDIO DE SHOW POR CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS ADEQUADO. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR Não se configura força maior a justificar a exclusão da responsabilidade da ré, uma vez que as condições climáticas eram previsíveis e inerentes à atividade desenvolvida, caracterizando fortuito interno. Empresas que atuam no setor de eventos têm o dever de adotar providências para mitigar riscos e garantir a segurança e o conforto dos consumidores. A comunicação tardia do cancelamento do show demonstra falha na prestação do serviço. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização. Não há motivo para majoração. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. A imprevisibilidade de condições climáticas não exclui a responsabilidade civil do fornecedor quando se trata de risco inerente à atividade desempenhada. 2. A comunicação tardia do cancelamento de evento, após exposição dos consumidores a condições inadequadas, caracteriza falha na prestação do serviço. 3. O valor fixado a título de danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação ao caso concreto." (1.0000.25.227991-4/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, 03/09/2025)

Ante o exposto, acompanho o Eminente Desembargador Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto Sr. Presidente.